Tribunal: STF
Processo: ARE 1219360
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.